Tribunal: TJPA
Processo: 0013112-56.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013112-56.2017.8.14.0040

APELANTE: ADRIANA LIMA CAMPOS

APELADO: ANTONIO DE SOUZA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR VIA SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADIÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DE EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA SUBSUNÇÃO JURÍDICA AO ART. 485, IV, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Não há nulidade a ser reconhecida quando a intimação do advogado é regularmente expedida por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, e a parte não demonstra prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
II – Inexiste contradição no acórdão embargado, que apenas adequou o fundamento jurídico da extinção do feito para o art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não se tratando de hipótese de abandono de causa prevista no inciso III do mesmo artigo.
III –
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de nulidade da intimação, opostos por ADRIANA LIMA CAMPOS em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que manteve a sentença de extinção sem resolução do mérito da Ação de Dissolução de Sociedade com Partilha de Bens ajuizada pela embargante em desfavor de empresas de titularidade de JOÃO ANTÔNIO DE DEUS VIEIRA.

A embargante sustenta, preliminarmente, nulidade da intimação referente à inclusão do processo em pauta de julgamento virtual, aduzindo que não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), mas apenas intimação eletrônica via sistema, o que violaria o disposto no art. 26 da Portaria Conjunta nº 001/GP/PV/2018 do TJPA e no art. 14 da Resolução nº 234/2016 do CNJ, que determinam a realização de intimações aos advogados por meio do DJe até a implantação do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Afirma que requereu a retirada do feito de pauta para sustentação oral, pedido este deferido, mas que, posteriormente, o processo foi reincluído em pauta sem a devida publicação oficial, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da nulidade da intimação e a consequente reanálise do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação regular.

No mérito, a embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado, que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Sustenta que o fundamento fático e jurídico adotado pelo juízo de origem e por esta Turma seria o abandono da causa — hipótese prevista no art. 485, III, do CPC —, pois o motivo determinante para a extinção foi a inércia da parte em cumprir determinação judicial. Assim, requer o esclarecimento e prequestionamento dos arts. 485, III e §1º, e 93, IX da Constituição Federal, a fim de uniformizar o entendimento sobre a natureza jurídica da causa extintiva.

Requer, portanto: a) o reconhecimento da nulidade da intimação, por ausência de publicação no DJe;
b) o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão e contradição quanto ao fundamento legal da extinção; e
c) subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual inclusão em pauta virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, sendo incabível a sua utilização como via de rediscussão do mérito.

I – DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

A embargante sustenta nulidade da intimação referente à reinclusão do processo em pauta, afirmando que a comunicação foi realizada apenas por meio eletrônico e não mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), o que, a seu ver, viola o disposto na Portaria Conjunta nº 001/GP/PV/2018 deste Tribunal e no art. 14 da Resolução nº 234/2016 do CNJ.

Todavia, compulsando os autos, verifico que a intimação eletrônica foi regularmente expedida pelo sistema processual (PJe), e o advogado devidamente cadastrado recebeu a notificação em tempo hábil.

Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia em que o advogado consulta o teor da comunicação eletrônica ou, automaticamente, após o decurso de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação eletrônica nos processos judiciais eletrônicos, ainda que não haja publicação paralela no DJe, por força do princípio da eficiência processual e da instrumentalidade das formas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois a ciência do patrono da embargante ocorreu de forma regular e suficiente à luz da legislação vigente, não havendo demonstração de prejuízo concreto (art. 282, §1º, do CPC).

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DE EXTINÇÃO

A embargante sustenta contradição no acórdão ao afirmar que a extinção do feito decorreu da inércia da parte, mas fundamentando a decisão no art. 485, IV, do CPC, e não no inciso III, que trata do abandono da causa.

De fato, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse de agir, e o acórdão embargado apenas readequou a fundamentação jurídica para o art. 485, IV, considerando ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a autora não atendeu à determinação judicial para comprovar a existência dos bens a partilhar.

A referência à inércia da parte não altera a natureza da causa extintiva, pois, no caso concreto, não se configurou abandono processual (que exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, CPC).

Portanto, o acórdão não incorreu em contradição, mas apenas adequou a subsunção jurídica correta aos fatos narrados, sem modificar a conclusão do julgamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, uma vez que não se verifica nulidade, omissão ou contradição no acórdão embargado, que permanece hígido em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025